Tribunal: STF
Processo: RHC 257353
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por L P D, em 8.5.2025, contra decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.4.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 998.035/SP.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o recorrente condenado, em 19.7.2024, pelo juízo da Vara Única da comarca de São Simão/SP, na Ação Penal n. 1501092-15.2023.8.26.0589, à pena de um mês e cinco dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no 
art. 147 do Código Penal (ameaça em contexto de violência doméstica contra mulher) (e-doc. 21).



    3. Em 11.2.2025, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 1501092-15.2023.8.26.0589, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente e manteve a condenação imposta na sentença condenatória, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em Exame: O réu foi sentenciado a 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, por ameaça no contexto de violência doméstica contra sua irmã. A acusação baseia-se em ameaças verbais proferidas no ambiente de trabalho familiar, causando temor à vítima. 



    II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em (i) alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa devido ao indeferimento de oitiva de testemunha e (ii) pedido de absolvição por insuficiência de provas. 



    III. Razões de Decidir: Não há nulidade processual, pois o pedido de oitiva de testemunha foi indeferido corretamente devido à preclusão, já que não foi apresentado no momento oportuno. O delito de ameaça está bem caracterizado, com materialidade e autoria comprovadas por documentos e depoimentos, especialmente o da vítima, que é coerente e consistente com os demais elementos probatórios. 



    IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 4).



    4. Em 22.4.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal 
de Justiça de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 1501092-15.2023.8.26.0589, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 998.035/SP no Superior Tribunal de Justiça, pedindo a ordem para que “o v. acórdão seja reformado, com a consequente declaração de nulidade por descumprimento dos princípios constitucionais (inciso LV do Artigo 5 da CF/88), em razão do cerceamento de defesa; No mérito, seja reconhecida a violação expressa ao inciso LVII, do artigo 5º da Constituição Federal, com a consequente absolvição do Recorrente” (fl. 8, e-doc. 3).



    5. Em 29.4.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 998.035/SP 
(e-doc. 29).



    6. Contra a decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, o recorrente interpõe o presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “houve a interposição de habeas corpus, com pleito de tutela de urgência, mesmo havendo recurso extraordinário pendente” (fl. 1, e-doc. 34).



    Sustenta ser “possível o conhecimento da ordem de habeas corpus e enfrentamento da matéria ali exposta. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que o habeas corpus, quando já tiver sido interposto o recurso próprio contra a mesma decisão judicial, só será examinado se for destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se contiver pedido diverso do recurso que reflita no direito de ir e vir” (fl. 2, e-doc. 34).



    Argumenta que, “quando eventualmente um recurso não for conhecido, será possível a utilização do habeas corpus para sanar eventual constrangimento ilegal de sentença, sendo que o uso do habeas corpus – em caráter subsidiário – somente deve ser permitido depois de proferido o juízo negativo de admissibilidade de recurso, e no caso em testilha, apenas houve interposição de recurso extraordinário, sem interposição simultânea de recurso especial” (fl. 2, e-doc. 34).



    Conclui ser “cabível, na espécie, a utilização de habeas corpus substitutivo de recurso especial, originário, devendo ser acolhido o presente recurso ordinário, para que, por via de consequência, haja o regular processamento e conhecimento do habeas corpus originariamente interposto” (fl. 2, e-doc. 34).



    O Ministério Público estadual não apresenta contrarrazões ao 
recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 53).



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ATAQUE A PRONUNCIAMENTO MONOCRÁTICO EXARADO POR MINISTRO RELATOR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS 
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, INCISO II, DA CF/88. CRIME DE AMEAÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO” 
(fl. 1, e-doc. 58).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada, constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância. 



    A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’.



    2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. (...)



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 



    2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
 n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice. Essa excepcionalidade é demonstrada quando se patenteiam flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se comprova na espécie.



    10. Na decisão proferida pelo Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou-se incabível habeas corpus impetrado concomitantemente a recurso extraordinário:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de L P D em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. (...)



    A impetrante alega a ocorrência de cerceamento de defesa e de violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, afirmando que o magistrado da instância de origem teria indeferido imotivadamente o requerimento de produção de prova testemunhal. 



    Sustenta que a condenação do paciente teria sido fundamentada exclusivamente na palavra da vítima, o que violaria o princípio da presunção de inocência. (...)



    O exame dos autos e a consulta aos sistemas processuais indicam que o presente habeas corpus foi impetrado paralelamente ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão que apreciou a apelação, que por sua vez impugnou a sentença proferida na ação penal.



    Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de recurso e habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, não se podendo provocar a apreciação da mesma instância por diferentes meios de modo simultâneo. (...)



    Por fim, registro que a eventual complementariedade entre as alegações formuladas no recurso extraordinário e na impetração, ainda que o mérito daquele recurso não tenha sido apreciado, não modifica a conclusão exposta, sendo inviável a dupla impugnação de um mesmo acórdão em preservação dos limites de exercício da jurisdição.



    Ainda, anoto que inexiste prejuízo para a parte interessada, uma vez que, caso houvesse sido constatada a existência de ilegalidade flagrante, a ordem teria sido concedida de ofício mesmo na hipótese de não conhecimento do recurso.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior de Justiça, não conheço do habeas corpus” 
(fls. 1-3, e-doc. 29).



    11. O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça afasta-se da legislação vigente e da jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que a possibilidade de interposição de recursos especial e extraordinário não afeta o uso de habeas corpus impetrado contra o mesmo ato. Admite-se, assim, impetração de habeas corpus simultânea ou em substituição àqueles recursos.



    Assim, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE 
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO” (RHC 
n. 244.760, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 16.8.2024).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 656.851/SP” (HC n. 228.330, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 25.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA 
DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O caráter substitutivo de recurso extraordinário não impede o conhecimento da impetração. Precedentes. (...)



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 157.574-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    “(...) HABEAS CORPUS – RECURSO ESPECIAL – SUBSTITUTIVO. O fato de o habeas corpus surgir como substitutivo de recurso especial não é obstáculo à admissibilidade. (...)” (HC n. 122.987, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Impetração da qual não conheceu o Superior Tribunal de Justiça, por ser ela substitutiva de recurso especial. Entendimento que não se coaduna com o entendimento da Corte. Precedentes. Alegação de ofensa à vedação da reformatio in pejus e ao princípio da individualização da pena. Não ocorrência. Recurso não provido. 



    1. A Corte não tem admitido a rejeição da impetração perante o Superior Tribunal de Justiça a pretexto de se cuidar de substitutivo de recurso especial cabível (HC nº 115.715/CE, Primeira Turma, Rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado em 11/6/13). (...)” (RHC 
n. 119.149, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.4.2015).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus. Precedentes. 



    2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus n. 206.236” (HC n. 110.947, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2012).



    12. Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, contra o acórdão prolatado em apelação criminal, a defesa interpôs recurso extraordinário, inadmitido pelo Tribunal estadual, o que motivou a interposição de recurso extraordinário com agravo. Essa conduta processual não impede a impetração de habeas corpus para exame, pelo Superior Tribunal de Justiça, de eventual coação ilegal à liberdade de locomoção do recorrente.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo ordem de habeas corpus de ofício para determinar que, afastado o óbice processual imposto, o Superior Tribunal de Justiça analise o Habeas Corpus n. 998.035/SP, julgando-o como de direito.



    Oficie-se ao Relator do Habeas Corpus n. 998.035/SP no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, para, com urgência, ter ciência desta decisão e adotar as providências necessárias a seu integral cumprimento.



    Rementam-se, com o ofício, cópias da inicial e da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora